Tribunal: TJMT
Processo: 1017684-06.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017684-06.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Injúria, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO HUHALAN DOS SANTOS CACERES - CPF: 038.298.751-93 (APELANTE), RAYNE CRISTINA DE BARROS CORREA - CPF: 035.376.191-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS
E DÚVIDAS NA DINÂMICA DELITIVA. DESCABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta p
ela defesa
contra sentença que condenou
o apelante
pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no contexto da Lei n.º 11.340/2006.
O recorrente pleiteia a absolvição, sob o argumento de fragilidade probatória e
dúvidas na dinâmica delitiva
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de ameaça; e (
ii
) se a alegação de agressões recíprocas e dúvida quanto à dinâmica dos fatos autoriza a absolvição do
apelante
.

III. Razões de decidir

3. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção de resultado naturalístico.

4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos informativos.

5. No caso, a materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados pelo boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, formulário de avaliação de risco e pelas declarações da vítima, em consonância com o conjunto probatório.

6. N
ão há falar em dúvidas na dinâmica delitiva se a vítima foi categórica em confirmar as ameaças proferidas pelo apelante em contexto de violência doméstica e familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que a conduta seja idônea a causar temor à vítima.

2. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando harmônica e amparada por outros elementos de convicção.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, caput, e art. 61, inciso II, alínea “f”; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024,
DJe
30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FERNANDO HUHALAN DOS SANTOS CÁCERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO HUHALAN DOS SANTOS CÁCERES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1017684-06.2023.8.11.0042, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de
1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, absolvendo-o, de outro lado, da contravenção penal prevista no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/41, conforme sentença registrada sob o ID 321554916.

Nas razões recursais de ID 321554925, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula a
absolvição
também quanto ao delito de
ameaça.
Sustenta, nesse desiderato, a fragilidade probatória, e argumenta que o contexto fático revela agressões mútuas iniciadas pela própria ofendida, cujo relato apresenta inconsistências relevantes, razão pela qual invoca a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Ao final, prequestiona a matéria constitucional e legal para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme documento de ID 321554929, nas quais anui com a tese defensiva e requer o provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação, consoante parecer de ID 335108889.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO
GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
32155492
1
), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
31 de março de 2023,
na residência
localizad
a
na rua 315, n. 5, bairro Tijucal, em Cuiab
á/MT
,
no âmbito das relações domésticas e familiares,

FERNANDO HUHALAN DOS SANTOS CÁCERES

ameaçou e
praticou vias de fato contra a
vítima
Rayne
Cristina de Barros Correa
.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“Conforme apurado, o denunciado FERNANDO HUHALAN DOS SANTOS CÁCERES e a vítima
Rayne
Cristina de Barros Correa, conviveram maritalmente durante 16 (dezesseis) anos e juntos tiveram 2 (dois) filhos.

Rayne
relatou que FERNANDO demonstra um comportamento extremamente agressivo toda vez que ingere bebidas alcoólicas, inclusive já foi agredida em outras ocasiões, tendo registrado as ocorrências, contudo não deu prosseguimento ao feito.

No dia 31/03/2023, o casal estava em uma distribuidora, na companhia de amigos ingerindo bebidas alcoólicas, quando FERNANDO e
Rayne
iniciaram uma discussão, porém, logo decidiram ir embora. Chegando na residência, localizada na rua Trezentos e Quinze, nº 5, bairro Tijucal, nesta capital, retomaram a discussão, momento em que o FERNADO passou a agredir
Rayne
com socos, tapas e apertando seu pescoço, enforcando-a.

A
to
contínuo, o denunciado bastante enfurecido, jogou
Rayne
contra parede, vindo a vítima cair sobre a cama, continuando FERNANDO com as agressões, desferindo violentos tapas e socos na vítima.

Para se desvencilhar das agressões, a vítima correu e se trancou no quarto de seu filho, todavia, o denunciado tentava forçar sua entrada para agredi-la. FERNANDO, a todo momento, proferia ameaças de morte dizendo que acabaria com a vida de
Rayne
, além de ofendê-la chamando de: “vagabunda, puta, safada”. No mesmo dia, o denunciado ainda danificou o guarda-roupa e outros objetos eletrônicos da residência.”
(ID
321554881).

Por essesfatos,
o apelante
FERNANDO HUHALAN DOS SANTOS CÁCERES
foi denunciado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art.

21

da Lei de Contravenções Penais) e ameaça no âmbito doméstico (art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inc
. II, alínea “f”, ambos do CP) e, ao final da regular instrução do feito,
a inicial acusatória foi julgada parcialmente procedente, condenando o recorrente nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

C
ircunstanciados

o
s fatos
,
passo a análise das teses recursais.

Da pretensão absolutória quanto ao crime de ameaça
:

Consoante relatado, a defesa busca a absolvição d
e
FERNANDO

do delito de ameaça,
por entender que há dúvidas razoáveis em relação à dinâmica do delito, já que a vítima afirmou em juízo que
a discussão envolveu agressões recíprocas iniciadas por ela
,
o que inclusive levou à absolvição do recorrente em relação à contravenção penal de vias de fato
, de modo que não seria possível afirmar que ele teria, de fato, a ameaçado.

O pleito
não comporta provimento.

Inicialmente, convém destacar que o delito previsto no
art. 147,
caput,
do Código Penal
se caracteriza como crime formal, que se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da efetiva produção do resultado. Trata-se de crime contra a liberdade pessoal, que tutela a tranquilidade psíquica do indivíduo, sua paz de espírito e seu sentimento de segurança.

Para a configuração do delito de
ameaça
, é imprescindível que a promessa de mal futuro seja séria, idônea e
capaz de incutir temor na vítima
. Ademais, é necessário que a vítima tenha conhecimento da ameaça e se sinta efetivamente intimidada, pois, caso contrário, o fato seria atípico por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.

No caso dos autos, os ele
mentos de convicção amealhados ao feito, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o boletim de ocorrência
, pedido de providências protet
i
vas,
Formulário de
Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
e Termo de Representação Criminal

(ID
321554442
e ss.),jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão como certa a
materialidade e a autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

O apelante
FERNANDO
, em seu interrogatório em juízo (ID 321554912), em síntese, negou a prática de ambos os delitos a ele imputados, afirmando que apenas segurou sua ex-companheira e em nenhum momento a ameaçou.

Por outro lado
,
em todas as ocasiões em que foi ouvida
(ID 321554911
e ID
321554442
)
a vítima

Rayne
Cristina de Barros Correa
afirmou
que foi casada com o apelante e, na da
ta dos fatos,
ambos estavam em um bar consumindo bebidas alcoólicas quando
FERNANDO
demonstrou interesse em outras mulheres, o
que a levou a iniciar uma discussão. Relatou que, logo em seguida, ambos foram juntos para casa
e continuaram
o conflito
,
sendo que
, em determinado momento, após ela empurrar o apelante, ele afirmou que não admitia que nenhuma mulher lhe batesse e passou a agredi-la com socos, chutes e enforcamento.
Questionada a respeito d
o início das
agress
ões
,
Rayne

afirmou ter dado o primeiro empurrão, mas ressaltou a discrepante diferença entre sua ação e a ação do apelante
, notadamente a diferença de força entre um homem e uma mulher e confirmou ter sido agredida por seu ex-companheiro.

Com relação às
ameaças
, afirmou que eram frequentemente proferidas pelo apelante dentro do relacionamento e, durante a
discussão e as agressões em comento
, ele afirmou que a m
ataria.
Questionada, afirmou categoricamente ter se sentido efetivamente intimidada e ameaçada pelas palavras
proferidas pelo recorrente, sobretudo porque ele sempre demonstrou comportamento agressivo
,
especialmente quando faz
ia
uso de bebidas alcoólicas.

O
relato apresentado pela ofendida
encontra respaldo

n
o Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, acostado aos autos no
ID
321554442
, no qual a assistente social
constatou que
Rayne

apresentava sinais aparentes de esgotamento emocional
decorrentes da convivência conturbada com o apelante,
registrando, ainda,
que
a vítima informou ter sido agredida e
ameaçada

por
FERNANDO
na data dos fatos
e acreditava estar em risco de sofrer nova
s agressões
, em razão do comportamento possessivo e ciumento de seu ex-companheiro.

E não obstante a ausência de testemunhas oculares do ocorrido ouvidas em juízo, como se sabe, em situações como a retratada na hipótese, em que a conduta delitiva ficou restrita aos olhos da vítima e de seu algoz, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do
autor
, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

A propósito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça caminho justamente no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias. Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).(...)
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)
.

Nessa conjuntura,
não obstante a

tese de
fensiva de

dúvidas
a respeito da
dinâmica delitiva,
tendo em vista
a questionável absolvição
da contravenção
penal de vias de fato em razão das supostas agressões recíprocas, entendo que
há provas suficientes de que
FERNANDO
efetivamente ameaçou sua ex-companheira
e as ameaças
incutiram temor
suficiente
à
vítima
para que
buscasse ajuda das autoridades competentes e
, inclusive,

oferecesse representação criminal
requeresse medidas protetivas de urgência em desfavor do apelan
te.

Feitas tais considerações, tem-se que as provas disponíveis nos autos evidenciam que a vítima
foi ameaçada pelo apelante em contexto de violência doméstica e familiar,
de sorte que outra conclusão não se alcança, senão pela
manutenção do desfecho condenatório.

CONLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

FERNANDO HUHALAN DOS SANTOS CÁCERES,
mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1017684-06.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026